Tribunal: TJMT
Processo: 1045764-35.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045764-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADENILVA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 592.677.801-82 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adenilva Vieira de Oliveira Alves.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO RESTRITO A PROFESSORES EM SALA DE AULA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança, na qual pleiteava o reconhecimento do direito a usufruir férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, com pagamento proporcional do terço constitucional, sob alegação de atuar no âmbito da educação pública municipal, na função de apoio administrativo educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a servidora ocupante do cargo de apoio administrativo educacional tem direito ao usufruto de férias por 45 (quarenta e cinco) dias anuais, com pagamento proporcional do adicional constitucional, à semelhança do benefício concedido aos professores em efetivo exercício em sala de aula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.º 433/2002 prevê expressamente que apenas os professores e demais profissionais do magistério com atuação direta em sala de aula têm direito ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo assegurados 30 (trinta) dias de férias aos demais profissionais da educação básica que atuam fora da unidade escolar ou fora da docência direta.

4.

A função de apoio administrativo educacional, exercida pela autora, não se enquadra na definição legal de magistério com atuação pedagógica em sala de aula, sendo-lhe aplicável o regime geral de férias previsto na legislação municipal.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou tese jurídica no sentido de que o direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com adicional de um terço, é restrito aos professores da educação básica em exercício dentro da sala de aula.

6.

Diante da inexistência de previsão legal ou jurisprudencial que assegure o benefício à recorrente, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com adicional de um terço, é restrito aos professores da educação básica que exercem funções pedagógicas em sala de aula.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 926; Lei Municipal n.º 433/2002, artigo 60; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1078641-96.2023.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1002158-47.2022.8.11.0005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.07.2023; TJMT, IRDR – Tema 04 – Processo n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, j. 01.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adenilva Vieira de Oliveira Alves.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Adenilva Vieira de Oliveira Alves
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

326793943
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
326794350
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 326794354): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1045764-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Adenilva Vieira de Oliveira Alves.

Recorrido:
Município de Araguainha-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto
Adenilva Vieira de Oliveira Alves
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta
pela recorrente em
desfavor do
Município de Araguainha-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidora do ente público demandado, na função de
apoio administrativo educacional
, razão pela qual entende que deve gozar de 45 dias de férias anuais, com o respectivo terço constitucional, e não apenas 30 dias, como é feito pelo município recorrido.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, o que motivou a interposição do presente recurso.

Todavia, razão não acompanha a autora recorrente.

Inicialmente, ressalta-se que a autora não é professora, mas ocupa o cargo de apoio administrativo educacional.

A Lei Municipal n.º 433/2002, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do município requerido, estabelece:

“Seção II

Das Férias Anuais

Art. 600 professor e os demais profissionais do Magistério em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais de acordo com as disposições desta Lei, desde que não sejam enquadrados no 1º deste artigo:

I. 45 (quarenta e cinco) dias para os professores, de acordo com o calendário de férias.

II. 30 (trinta) dias para os demais profissionais do Magistério de acordo com a escala de férias, observado o calendário escolar.

§ 1°. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§3°. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 4°. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos”.

No presente caso, conforme já demonstrado, a parte autora exerce as funções de Apoio Administrativo Educacional, cargo cujas atribuições não se confundem com as inerentes à função docente.

Diante disso, a reclamante não possui direito ao usufruto de férias pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo-lhe assegurado apenas o período regular de 30 (trinta) dias, haja vista que o benefício ampliado é restrito aos profissionais que atuam como professores em efetivo exercício pedagógico em sala de aula.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. HIPÓTESE DISTINTA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o direito de férias de 45 dias e o adicional de 1/3 sobre o referido período é previsto apenas para os servidores que ocupam o cargo de professor com exercício dentro da sala de aula, o que não é o caso dos autos. (TJMT – N.U 1078641-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos. (TJMT – N.U 1002158-47.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025